Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706621-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONA DA SILVA APOLINARIO, MAURICIO APOLINARIO AGRAVADO: GEONEIDE MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO APOLINÁRIO e ONÃ DA SILVA APOLINÁRIO contra a decisão que deferiu a expedição de certidão premonitória para fins de averbação junto à matrícula do imóvel em debate junto ao fólio imobiliário, e contra a decisão que postergou a análise do pedido de denunciação à lide para a fase de saneamento do processo. A parte agravante sustenta, em síntese, que não há base probatória colhida nos autos da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, e que a demanda encontra-se ainda na fase de conhecimento, não se tratando, portanto, de execução em curso, e que não estão presentes os requisitos previstos na Lei n. 13.097/15. Quanto à denunciação da lide, defende que o imóvel em debate foi anunciado e vendido pela imobiliária AMS Negócios Imobiliários e o corretor Anderson Jorge de Paula Meirelles, os quais, em conluio com a compradora, ora agravada, simularam desconto que, na verdade, beneficiaria a compradora, em verdadeira traição aos vendedores, ora agravantes. Informa que a agravada foi quem impediu o negócio e buscou o financiamento junto ao BRB quando o contrato já estava vencido, e que a razão do negócio não ter sido realizado foi a ausência de recursos por parte da compradora, a qual não tomou as providências para obter financiamento, manobra que teve a participação dos denunciados AMS e Anderson. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento da averbação da certidão premonitória, e que sejam admitidos no processo os denunciados à lide AMS Negócios Imobiliários e Anderson Jorge de Paula Meireles. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. DA CERTIDÃO PREMONITÓRIA A certidão premonitória está prevista nos artigos 54, IV e 56, da Lei n. 13.097/2015, bem como art. 828 do CPC. Dispõe o artigo 54, caput, naquilo que interessa, in verbis: Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações: (...) IV) A averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do art. 792 do CPC. A referida lei consagrou o princípio da concentração dos atos na matrícula, ressaltando a importância do registro premonitório para resguardar ao adquirente de boa-fé sobre situações jurídicas não constantes no registro de imóveis. Dado o caráter público das ações judiciais, não se verifica existência de impedimento a manter a decisão agravada no que se refere à referida expedição da certidão, uma vez que revela direito da agravada em disponibilizar a terceiros a informação da existência de litígio na matrícula do imóvel, uma vez que a ação rescisória possui como objeto a rescisão de contrato de promessa de compra e venda relacionada ao referido bem. Isso porque a averbação premonitória consiste em procedimento de natureza cautelar, pelo qual se confere publicidade erga omnes sobre a existência de demanda judicial envolvendo o bem sujeito a registro. É cediço que o artigo 828 do CPC trata da certidão nos processos de execução, contudo, a jurisprudência tem admitido no processo de conhecimento, em consonância com o previsto na Lei n. 13.097/15, art. 54, IV, com a redação dada pela Lei n. 14.382/2022. Vale acrescentar, por fim, que a Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.075/73), em seu art. 167, I, item 21, menciona que nos registros de imóveis, além da matrícula, serão feitos os registros de citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, o que se coaduna com o acima destacado. Com efeito, é admissível a averbação de existência de demanda na matrícula do imóvel em processo de conhecimento, ao considerar que tal procedimento judicial se apresenta como apto a assegurar o resultado útil do processo, como para conferir publicidade do litígio que pende sobre o imóvel. Nesse sentido, confira-se o aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA. DIREITO DO CREDOR. ART. 828 CPC. 1. O Código de Processo Civil no caput do art. 828 do Código de Processo Civil prevê que o credor poderá requerer a expedição de certidão premonitória para fins de averbar penhora, arresto ou indisponibilidade no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado passíveis de constrição. 2. A expedição da certidão premonitória não causa qualquer prejuízo ao devedor, pois não produz efeitos expropriatórios, eis que se trata de mera declaração, que não constitui, modifica ou extingue qualquer direito. 2.1. O objetivo da certidão é o de dar publicidade a terceiros quanto à existência da ação, evitando-se a prática de fraude à execução, além de tornar possível um futuro ato de constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.”. (Acórdão 1725069, 07188871920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado: CARMEN BITTENCOURT 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegada ausência de base probatória não se evidencia na medida em que os requisitos previstos em lei foram observados. Por fim, o fato de na certidão constar processo de execução, por se tratar de erro material, deve ser solicitado pela parte agravante no próprio juízo de origem a necessária correção. DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE Pretende a parte agravante o deferimento da denunciação da lide da imobiliária AMS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS e ANDERSON JORGE DE PAULA MEIRELES, por ter, na negociação do imóvel descrito nos autos, a ocorrência de conluio entre a agravada e os denunciados. Insurge-se contra a decisão agravada em razão do juízo monocrático ter postergado a análise do seu cabimento para o despacho saneador. O art. 126 do CPC preconiza o momento do requerimento da denunciação, tanto para o autor, como para o réu, mas não define o momento de sua decisão. Por outro lado, o juiz deverá na decisão de saneamento e de organização do processo resolver as questões processuais pendentes, ex vi do art. 357, I, do CPC. Nesse enfoque, a decisão agravada encontra fundamento no referido dispositivo, motivo pelo qual não merece reparos, especialmente em sede de tutela recursal, dada a ausência do requisito da probabilidade do direito, consoante art. 300 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator